Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DESOBEDIÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, por fatos ocorridos no contexto de violência doméstica, pelos crimes de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006) e desobediência (art. 330 do Código Penal), à pena de 10 meses de detenção, em regime aberto, e 37 dias-multa. A Defesa alegou insuficiência probatória quanto à ameaça e pleiteou revisão da dosimetria da pena e exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha; (ii) reavaliar a dosimetria da pena e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de confirmação judicial das declarações da vítima, aliada à limitação dos relatos policiais à desobediência, impede a condenação por crime de ameaça diante da insuficiência de provas, impondo-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP).
4. A condenação pelo delito de desobediência deve ser mantida, pois há prova segura de que o acusado descumpriu ordem legal de policiais militares durante a abordagem, mesmo após advertência e uso de técnicas progressivas de contenção.
5. A dosimetria da pena-base observou corretamente os maus antecedentes e a conduta social negativa do réu, o qual praticou novo delito durante o cumprimento de pena anterior, autorizando a exasperação da pena.
6. A redução da pena de multa é cabível diante da readequação da condenação e da proporcionalidade da sanção pecuniária.
7. A exclusão da indenização por danos morais é necessária, uma vez que se vinculava exclusivamente à condenação pelo crime de ameaça, ora afastada.
8. A análise sobre gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de confirmação judicial das declarações da vítima, não corroboradas por outras provas produzidas em juízo, impede a condenação por ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. 2. A desobediência à ordem legal de autoridade policial, comprovada por testemunhos harmônicos de agentes públicos, justifica a manutenção da condenação pelo crime do art. 330 do Código Penal. 3. A prática de delito durante cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena. 4. A indenização por danos morais decorrente de crime contra a mulher não subsiste se afastada a condenação pelo delito que a fundamentava.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 155, 156, 386, VII; CP, arts. 44, 61, II, “f”, 147, § 1o, 330; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP 883, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 20.03.2018; TJDFT, Acs. 1855890/2024, 2044695/2025 e 1827756/2024, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Nilsoni de Freitas Custodio e Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal.